Tribunal: TJDFT
Processo: 0747215-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747215-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO DA COSTA PIRES AGRAVADO: PIMPAO &amp; CIA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar para atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela antecipada recursal, interposto pelo executado MARCILIO DA COSTA PIRES contra a decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0728172-09.2018.8.07.0001) ajuizado pela exequente PIMPÃO &amp; CIA LTDA - EPP, que rejeitou a impugnação da penhora salarial requerida pelo executado/agravante, sob os seguintes fundamentos, na parte de interessa à presente controvérsia: 1. Por meio da petição de Id 172457439, o requerido apresenta impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Alega, em síntese, que a manutenção da penhora compromete a sua subsistência. 2. Verifico que a ordem de bloqueio de Id 171177531 atingiu R$ 19.080,60 (dezenove mil, oitenta reais e sessenta centavos) disponíveis em conta vinculada à Caixa Econômica Federal (Id 171177532) e R$ 5.115,15 (cinco mil, cento e quinze reais e quinze centavos) vinculados a conta bancária no Itaú Unibanco S.A. (Id 171177533). 3. O requerido, porém, cingiu-se a impugnar os valores vinculados à Caixa Econômica Federal. 4. É de conhecimento deste Juízo que o pagamento proveniente do Exército Brasileiro não é a única fonte de renda do executado visto que há nos autos notícias de vínculo com a Prefeitura Municipal de Porangatu/GO havendo provas (Id 147316759) de que o executado recebe em torno de R$ 8.000,00 ( oito mil reais) de forma líquida. 5. Em que pese a alegação de comprometimento da subsistência com a manutenção da penhora, tenho que o executado não logrou êxito em comprovar que os alegados gastos com plano de saúde, água, escola, internet, são pagos com verbas de sua titularidade. Isto porque constam apenas faturas/boletos sem qualquer prova de pagamento e origem destes. 6. Ademais, o executado não fez prova de que é o único mantenedor de sua família visto que os alegados gastos, em suma, referem-se à esposa e filhas. Não há provas, ainda, de gastos com alimentação, moradia, vestimenta. 7. A ausência de tal comprovação aliado ao fato de que, comprovadamente, a verba proveniente do Exército Brasileiro não é a sua única fonte de renda não faz crer que a manutenção da constrição prejudicará a sua subsistência. 8. Isto posto, tenho que o requerido não fez prova da impenhorabilidade da verba, motivo pelo qual REJEITO A IMPUGNAÇÃO DE Id 172457439 e converto os bloqueios de Id 171177531 e 171177532 em penhora, nos termos do artigo 854, § 5o, do CPC. 9. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor bloqueado via SISBAJUD (...). (ID 174424369 - autos originários) Nas razões do recurso (ID 53081101), o agravante narra que se tratar de cumprimento de sentença decorrente de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, tendo o agravante figurado no contrato como fiador. Foi deferida a penhora do salário do agravante recebido pelo Exército Brasileiro, no percentual de 30% (trinta por cento), e 15% (quinze por cento) da remuneração do agravante auferido pela Prefeitura de Porangatu/GO. Argumenta o agravante que “tem a totalidade do seu salário bloqueado por meio da pesquisa SISBAJUD”, o que, por consequência, compromete sua subsistência familiar. Sustenta que já foi empresário e “em virtude do insucesso das atividades empresariais, o agravante compõe o polo passivo de 33 (trinta e três) demandas trabalhistas”, situação que piora seu estado de insolvência. Informa que é “pai de duas filhas menores, sendo que uma possui quadro de saúde extremamente delicado” e “somente com relação ao problema ocular de sua filha, suportou vultuosos gastos no importe de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil trezentos e cinquenta reais)”, além dos usuais gastos para a manutenção da família, no importe de R$ 5.815,04. Quando a liminar pleiteada, argumenta que tanto a probabilidade jurídica do pleito como o perigo da demora estão bem demonstradas nas razões do recurso. Acrescentando “a absoluta reversibilidade da medida que se pede, pois, acaso no decorrer da lide se mostrem relevantes motivos jurídicos em contraposição aos agora apresentados, a questão poderá ser revista ou modificada”. Preparo recolhido e apresentado (ID 51439961 e 51435805). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Sem razão o agravante. Ainda não há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente. Compulsando os autos na origem, verifica-se que foram deferidas penhoras salariais, a primeira de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração paga ao agravante pelo Exército Brasileiro, vinculada à conta corrente da Caixa Econômica Federal (ID 101466209), e a segunda de 15% (quinze por cento) recebida pela Prefeitura Municipal de Porangatu/GO, onde o agravante exerce o cargo de vice-prefeito, vinculada à conta bancária no Itaú Unibanco S.A. (ID 150616126 – ambas dos autos originários). Como ressaltado pelo Juízo a quo, a impugnação à penhora peticionada pelo agravante/executado (ID 172457439), se limitou aos valores recebidos por meio da Caixa Econômica Federal, referentes ao cargo exercido no Exército Brasileiro, alegando a penhora não de 30% de seu salário, mas de 100%. Informa também a existência de gastos singulares que comprometem sua subsistência repristinados nas razões do recurso e mencionados no relatório acima. Entretanto, há vários pontos afirmados pelo agravante, que não encontram convergência nas provas colacionadas. Apesar de o agravante sustentar que a integralidade de seu salário recebido pelo Exército Brasileiro foi atingida pela penhora, verifica-se que a decisão que impôs a constrição (ID 101466209 e 146442920 – autos originários) a limitou ao percentual de 30% (trinta por cento)[3]. Não bastasse isso, o extrato bancário colacionado pelo agravante revela o bloqueio ocorrido em 21/08/2023 no valor de R$ 19.080,60 (dezenove mil e oitenta reais e sessenta centavos). Entretanto, três dias após, isto é, em 24/08/2023, consta a informação de que o referido valor foi desbloqueado, não havendo evidencia do porquê do desfazimento da medida constritiva. Considerando que o agravante, como ele próprio indica, é réu em 33 (trinta e três) demandas trabalhistas, o bloqueio da quantia alegada por ter outra origem diversa das determinações judiciais proferidas pelo Juízo a quo. Outrossim, como bem mencionado pelo Juízo originário, o agravante não demonstrou que os gastos apresentados foram pagos com verbas de sua titularidade. Há tão somente faturas, boletos e notas fiscais sem qualquer prova da origem do pagamento dessas despesas. Diante de tal cenário, não revelada, por ora, a probabilidade do direito invocado, muito menos a urgência alegada pelo agravante, relembrando que ele ostenta outra fonte de pagamento, a qual somente foi atingida com a penhora de 15% (vencimento pelo cargo eletivo de prefeito). Logo, se mostra prudente que a situação seja reavaliada após a formação do contraditório e o envio das informações que serão solicitadas ao Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos em sede liminar requeridos pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem, solicitando o envio de informações, a incluir os esclarecimentos sobre o bloqueio/desbloqueio da quantia de R$ 19.080,60 (dezenove mil, oitenta reais e sessenta centavos) disponíveis na conta bancária do agravante vinculada à Caixa Econômica Federal (ID 172460849 e 172460850 – autos originários). Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] 9. Por este motivo, defiro o pedido de Id 100544028 e determino a penhora de 30% (trinta por cento) do montante concernente ao salário líquido percebido pelo executado. (ID 101466209 - Pág. 2); 2. Por esta razão, determino ao Sr. Diretor da Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro e à Seção de Inativos e Pensionistas da 11a Região Militar que proceda ao desconto mensal de 30% (trinta por cento) do valor líquido recebido na folha de pagamento pelo executado MARCILIO DA COSTA PIRES, CPF: 751.825.566-91, até atingir o montante de R$ 60.387,18 (sessenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), valor este atualizado até 31.03.2022 (...) (ID 146442920 - Pág. 1).